Tribunal: TJPA
Processo: 0805823-02.2022.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805823-02.2022.8.14.0028

APELANTE: ALDAIR LOPES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805823-02.2022.814.0028

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

APELANTE: ALDAIR LOPES DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA.
A PROVA COLHIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO, NÃO DEIXA DÚVIDA A RESPEITO DA PRESENÇA DAS ELEMENTARES DA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL, ATRAINDO A CONFIRMAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE SÃO MEIOS IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, QUANDO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, E COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

2.
DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
.
IMPOSSIBILIDADE.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 07 (sete) anos de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa no Regime Fechado, em razão da reincidência.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

02ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 13 de fevereiro de 2023 e término no dia 23 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALDAIR LOPES DA SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA
(ID nº 11424521) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 07 (sete) anos de reclusão em regime Fechado, em razão da reincidência, além de 17 (dezessete) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 119/121, ID nº 11424472), em síntese,
que no dia 02/05/2022, por volta das 20:40 horas,
o acusado
ALDAIR LOPES DA SILVA
, utilizando-se de uma arma branca, tipo faca, abordou a vítima, Mariana Lopes dos Anjos, no momento em que ela trafegava pela Praça Duque de Caxias, Bairro Velha Marabá, anunciou o assalto, dizendo:
“
passa o celular que já vi que você está com ele
”, obrigando a vítima a entregar seu aparelho telefônico IPHONE SE, branco, momento em que a ameaçava com uma faca encostada ao seu ventre. Nessa toada, o acusado empreendeu fuga na direção da Vila do Rato.

A vítima acionou uma guarnição da Polícia Militar que realizava o patrulhamento ostensivo na área da Praça Duque de Caxias e seguiu na VTR, junto com os policiais, tentando localizar o acusado.

Nessa cadência, quando a VTR se aproximava da Vila do Rato, o denunciado foi avistado, instante em que, percebendo a chegada da polícia, ele jogou o aparelho celular e a faca no chão, instante em que foi contido e encaminhado à Depol para as providências legais. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 226/229, ID nº 11424541), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, pela isenção da pena de multa.

Em sede de contrarrazões
(fls. 231/238, ID nº 11424543), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 242/246, ID nº 12072133), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela
absolvição por insuficiência de provas bem como pela isenção da pena de multa
.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 60827690), que descreve o aparelho celular subtraído; pelo Auto de Entrega; pelo Relatório da Autoridade Policial e pelas declarações da vítima e testemunhas prestados em sede policial, os quais foram confirmados em juízo.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante mediante violência e grave ameaça, subtraiu o aparelho celular da vítima. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos da vítima e policiais militares.

A testemunha RONY MARCELO ALVES PAIVA, policial militar, declarou em juízo que estava em ronda pela Praça Duque de Caxias, quando a vítima informou que um rapaz havia roubado seu aparelho celular, usando uma faca. Disse que a vítima entrou na viatura e saíram em diligências para localizar o acusado, sendo que a ofendida viu o denunciado próximo à Vila do Rato e o apontou para a equipe policial, oportunidade em que ele se desfez do celular e da faca ao perceber a aproximação da guarnição. Afirmou que foi realizada a abordagem, ocasião em que o telefone e a faca não estavam com acusado, porém, os objetos foram encontrados às proximidades do local.

Corroborando as declarações acima, a testemunha JEFERSON CARVALHO DE SOUZA CASTRO, policial militar, afirmou em juízo que, no dia dos fatos, estava em ronda na Velha Marabá, oportunidade em que a vítima acionou a guarnição e informou que havia sido assaltada com uma faca. Falou que a equipe policial saiu em diligências, tendo a ofendia visto o acusado na rua e apontado para a guarnição, ocasião em que foi realizada a abordagem, tendo sido encontrada a faca e aparelho celular subtraído.

No interrogatório, o apelante ALDAIR LOPES DA SILVA
declarou que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, afirmando que não subtraiu o aparelho celular da vítima e que foi ela quem jogou o objeto no chão e começou a gritar que ele iria assaltá-la.

Vê-se que a versão apresentada pelo acusado, apesar de estar em consonância com o seu direito constitucional à autodefesa e ao contraditório, não encontra maior credibilidade, uma vez que se trata de elemento isolado e contraditório frente às demais provas presentes nos autos.

Em contrapartida, as versões apresentadas pelas testemunhas policiais militares são coerentes e seguras, pois todos disseram em juízo que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, o qual foi apontado pela vítima como a pessoa que teria subtraído seu aparelho celular, usando uma faca, sendo que ele jogou fora tais objetos quando percebeu a aproximação da viatura policial, às proximidades da Vila do Rato, porém o bem subtraído e a arma branca foram encontrados perto dele, logo após a abordagem.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa Jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. É cabível a condenação criminal quando o conjunto probatório se revela consistente, harmônico e detalhado quanto à materialidade do fatos imputados e sua autoria. Revelado que o apelante subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de violência, o aparelho celular da vítima, resta tipificado o crime do art. 157, caput, do Código Penal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - APR: 191204120188090044, Relator: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 12/09/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2841 de 01/10/2019).

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como o autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ROUBO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO
. I. Mantém-se a condenação quando as declarações da vítima firmes da vítima, colhidas na fase extraprocessual, são corroboradas pelo depoimento judicial dos agentes de polícia e pela confissão parcial do réu, tudo a demonstrar a prática dos crimes de roubo e ameaça. II. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

[...]
omissis
. V. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDF; APR 00026.10-56.2020.8.07.0005; Ac. 142.4789; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 19/05/2022; Publ. PJe 31/05/2022).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado pelo emprego de arma branca.

2.
DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que
não
acolho o requerimento da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CUMULATIVA À PENA RIVATIVA DE LIBERDADE
. Não vinga a pretensão de isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, sendo de aplicação cogente, não havendo previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Além do que, nos termos do art. 51 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença, a multa passa a ser considerada dívida de valor, com aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, razão pela qual eventual impossibilidade de pagamento deverá ser arguida perante o Juízo Cível, competente para tanto. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(
Agravo
Nº
70073806119
, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do
RS
, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 27/07/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NA PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) DO TIPO PENAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO MANTIDA. [...] INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE É POSSÍVEL EM FACE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS
. A pena de multa está expressamente prevista no Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, de sua inconstitucionalidade. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. APELAÇÃO DO RÉU ADEMIR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU JÚLIO PROVIDA, EM PARTE.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70081866402, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 29/08/2019).

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, mantendo
a pena do apelante em 07 (sete) anos de reclusão em Regime Fechado, em razão da reincidência, além de 17 (dezessete) dias-multa.

É como voto.

Belém, 27/02/2023